Tribunal: TJES
Processo: 5000246-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL
AGRAVADO: JORGE ZUCOLOTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000246-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO:
JORGE ZUCOLOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL

contra decisão
(fls. 25/68)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que,
nos autos de cumprimento de sentença que move contra JORGE ZUCOLOTO, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravado para excluir do valor executado, os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

S
ustenta que (1) celebrou acordo com o agravo referente as cotas condominiais exigidas no período de 12/11/2008 a 10/08/2018, no valor de R$ 217.313,24 (duzentos e dezessete mil, trezentos e treze reais, vinte e quatro centavos) mais honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito correspondente a R$ 21.731,32 (vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos
)
; (3) além disso, o agravado se comprometeu em pagar o valor das cotas condominiais posteriores a julho/2018, a contar de agosto/2018, de uma só vez quando do pagamento das cotas atrasadas, pelo valor da taxa vigente quando do pagamento; (4
)
esses valores deveriam ser pagos em até 06 (seis) meses da assinatura da petição de acordo; (
5
) fora isso, pactuou-se que caso o agravado não realizasse os pagamentos como acordado, os valores seriam atualizados monetariamente pelo INPC, com incidência de juros legais mensais, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; (
6
) além disso, o agravado deveria pagar honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; (
7
) esses honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) são em razão do descumprimento do aco
rdo
; (
8
) a decisão recorrida acolheu impugnação ao cumprimento de sentença determinando o decote dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, provocando-lhe prejuízo porque os honorários advocatícios são devidos
conforme pactuados
.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e recorrer como devidos os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.

Contrarrazões (fls. 74/85) apresentadas pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso porque apenas são devidos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do acordo homologado, destacando que a cláusula que autoriza a cumulação dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) mais 20% (vinte por cento) do valor do acordo é dúbia.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000246-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO:
JORGE ZUCOLOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
O CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL,
ajuizou
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, Ação Ordinária de Cobrança
contra
JORGE ZUCOLOTO postulando a sua condenação ao pagamento de taxas condominiais que se encontravam em aberto.

No curso da demanda as partes transigiram, vindo a celebrar acordo judicial no qual o agravado se comprometeu a efetuar o pagamento das taxas condominiais e demais consectários, em ajuste com as seguintes cláusulas:

"1- O Requerido Jorge Zucoloto pagará ao Condomínio do Edifício Water Plaza Apart Hotel a importância de R$ 217.313,24 (duzentos e dezessete mil, trezentos e treze reais, vinte e quatro centavos) para quitação geral, ampla e irrestrita, das cotas condominiais exigidas no período de 12/11/2008 a 10/08/2018, objeto da demanda referida;

2- A título de honorários advocatícios, o Requerido pagará ainda aos advogados do Condomínio o percentual de 10% (dez por cento) do valor pago ao Condomínio, ou seja, a quantia de R$ 21.731,32 (vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos), sem que isto afete aqueles devidos por seus respectivos clientes;

3- O valor das cotas condominiais posteriores a julho/2018, ou seja, a contar de agosto/2018, serão quitadas pelo Requerido Jorge Zucoloto de uma só vez quando do pagamento do valor referido no item '1' anterior, pelo valor da taxa vigente quando do pagamento;

4- Os valores referidos anteriormente serão pagos ao Condomínio e aos advogados deste no prazo de até 06 (seis) meses da assinatura da petição de acordo.

5 – Acaso o Requerido não efetue o pagamento dos valores mencionados nos itens 1 e 2 da presente petição e nem os valores vincendos da taxa condominial no prazo antes mencionado, todos estes valores serão atualizados pelo INPC, com a incidência de juros legais mensal e multa de 10% sobre o valor total devido, além de honorários advocatícios já fixados em 20%, servindo a presente petição de acordo como título de crédito hábil a sua execução, podendo referidos valores serem executados nos próprios autos;

6 – Custas remanescentes ser houver, serão arcadas exclusivamente pelo Requerido."

Colhe-se do acordo homologado que o agravado deveria pagar ao
CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL o valor de
R$
217.313,24 (duzentos e dezessete mil, trezentos e treze reais, vinte e quatro centavos) para quitação geral, ampla e irrestrita, das cotas condominiais exigidas no período de 12/11/2008 a 10/08/2018, objeto da demanda referida,
e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor pago ao Condomínio, ou seja, a quantia de R$ 21.731,32 (vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos).

E caso o agravado não efetuasse o pagamento do acordo celebrado deveria pagar ao agravante
todos estes valores atualizados pelo INPC, com a incidência de juros legais mensal e multa de 10% sobre o valor total devido, além de honorários advocatícios já fixados em 20%
(vinte por cento).

Deste modo, foram previstos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre as parcelas em atraso.

Além disso, em caso de atraso, o agravado deveria pagar o valor do acordo das parcelas em atraso, mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento) dos valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e, ainda, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em razão do descumprimento do acordo.

Deste modo, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previsto na cláusula segunda do acordo são cumulativos com os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) previstos na cláusula quinta do acordo.

E os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) foram previstos em razão de homologação do acordo para remunerar os serviços prestados pelo advogado da agravante quanto ao processo de conhecimento.

Por outro lado, os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), previstos na cláusula quinta, teve como fundamento eventual descumprimento do acordo homologado.

Portanto, o acordo homologado autoriza sim a cumulação dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos na cláusula segunda do acordo referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos valores em atraso mais 20% (vinte por cento) previsto na cláusula quinta do acordo.

Ocorre que se prevalecer este entendimento ocorrerá
bis in idem
quanto à cobrança de honorários advocatícios, eis que incidiria 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida e também sobre o valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), remunerando o advogado da agravante 2 (duas) vezes pelo mesmo serviço, configurando enriquecimento sem causa.

O correto é que o cálculo da dívida seja atualizado, corrigido monetariamente, acrescidos de juros de mora, multa moratória de 10% (dez por cento) e ainda honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito.

Mudando o que deve ser mudado este o entendimento aplicável pela jurisprudência pátria:

“
Despesas de condomínio – Ação de execução por título extrajudicial – Demanda de condomínio em face de condômina - Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante - Parcial reforma do julgado - Cabimento – Alegação de excesso de execução - Inadimplemento demonstrado – Correta incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre o débito objeto da transação, não cumprida a partir da assinatura do termo de confissão de dívida, ante a existência de cláusula expressa nesse sentido - Afastamento, porém, dos honorários advocatícios incluídos nos cálculos que acompanharam o termo de confissão de dívida – Cabimento, a fim de se evitar "bis in idem" – Incidência de juros de mora e correção monetária – Verbas devidas e que integram implicitamente o débito condominial, ainda que não tenham constado expressamente no boleto de pagamento emitido pelo condomínio, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa em favor da executada – Despesas extraordinárias de condomínio devidas – Aprovação em assembleia geral – Autora, ademais, que já quitou parte das parcelas, com anuência implícita à cobrança – Dever de pagamento presente. Apelo da embargante provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10898848720188260100 SP 1089884-87.2018.8.26.0100, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 04/09/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR. ABRANGÊNCIA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUSOS NA CONDENAÇÃO, PORQUANTO CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DE TAIS VALORES DA PLANILHA DE DÉBITO CORRETAMENTE DETERMINADA, SOB PENA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUANTO À HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REFORMA DA SOLUÇÃO IMPUGNADA EM PEQUENA PARTE, A FIM DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00062585220188190208, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

Legitimar a petensão deduzida implicaria estimular que cláusulas contratuais abusivas sejam estabelecidas em acordos judiciais prevendo, num só acordo, a incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em razão da celebração do acordo e de mais 20% (vinte por cento) em razão do descumprimento do acordo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000246-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO:
JORGE ZUCOLOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DESCUMPRIMENTO –
COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
O acordo ajustado previu duas hipóteses de honorários advocatícios: de 10% (dez por cento)
em razão da celebração do acordo; e
de
mais
20% (vinte por cento) em caso do descumprimento do ajuste.

2. -
Constitui
bis in idem
a cobrança de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em razão da celebração do acordo e de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito e sobre os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
por descumprimento do pacto, pois isto implicar em
remunera
r
duas vezes o advogado da agravante pelos
mesmos
serviços prestados.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
1
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.